Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONVENIO No. 01/2012. FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL (FAP/DF) E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL (ACDF). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVENIO. PREJUIZOS AOS COFRES PÚBLICOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO EM OUTRAS ESFERAS. INDEPENDENCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança contra ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, em procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, condenou o impetrante a ressarcir os prejuízos oriundos do Convenio FAP/DF no. 01/2012 com a Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo; (ii) saber se as conclusões favoráveis oriundas das esferas cível e criminal permitem absolvê-lo também na esfera administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. A tomada de contas especial é um procedimento administrativo com rito próprio, que tem suas regras e pressupostos definidos na Lei 8.443/1992 (no âmbito federal) e na Lei Complementar Distrital no. 01/1994 (neste Distrito Federal), e que permite não somente a apuração, mas também a liquidação do dano em dívida líquida e certa, por meio de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial. 4.1. Trata-se de procedimento composto por duas fases (rito bifásico), sendo a primeira delas, de natureza inquisitiva, em âmbito interno – no próprio órgão em que detectadas as irregularidades – e outra externa perante o Tribunal de Contas, instante em que o contraditório e a ampla defesa serão exercidos plenamente para fins de defesa contra a investigação de supostos fatos ilícitos decorrentes de contratos administrativos com prejuízo ao erário.
5. O STF, nos autos do Recurso Extraordinário no. 636.886 (rel. Min. Alexandre de Moraes – Tema 899), firmou o entendimento de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, cujo valor apurado será executado conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União. 5.1. Esta prescrição, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, deve observar o prazo quinquenal.
6. Quanto aos marcos de prescrição, as regras a serem observadas no âmbito dos procedimentos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal são aquelas derivadas da Lei Federal 9.873/1999, as quais incidem por analogia, em razão da ausência de legislação distrital específica disciplinando a matéria. 6.1. Na situação posta, deve ser considerado o marco inicial para fins de interrupção da prescrição a decisão do TCDF que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), tendo por objeto a presença de indícios de irregularidades na execução do Convenio no. 01/2012. 6.2. Tendo a citação do investigado ocorrido dentro do prazo prescricional, deve a preliminar ser rejeitada.
7. A decisão proferida em procedimento administrativo, no qual as garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório foram observadas, goza de presunção de legitimidade, não podendo, em regra, sofrer interferência judicial no seu mérito sem a presença de flagrante de erro, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. 7.1. A constatação de flagrante erro para fins de afastar essa presunção de legalidade demanda reanálise probatória, o que é inviável pela via extraordinária do Mandado de Segurança. Precedentes.
8. Quanto a tese de absolvição nas esferas cível e criminal, tanto a jurisprudência do STF como do STJ são pacíficas no sentido de que há independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.